Tribunal: TJMT
Processo: 1010877-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010877-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 10.219.897/0001-00 (AGRAVANTE), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (AGRAVADO), ANNELYSE SERGIO GOMES DA SILVA - CPF: 020.896.581-50 (AGRAVADO), ANNELYSE SERGIO GOMES DA SILVA - CPF: 020.896.581-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUIMÍCO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NO CUSTEIO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RISCO À VIDA E À SAÚDE DO PACIENTE –RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovadas a necessidade e a urgência da internação involuntária em favor de paciente em surto, por meio de laudo circunstanciado, emitido por médico psiquiatra, tal providência deve ser realizada.

Se não houver indicação de clínica apta a receber o paciente na rede credenciada, a cobertura deverá ser feita em estabelecimento não conveniado.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010877-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: RODRIGO LÁZARO DE SOUZA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1053478-57.2024.8.11.0041, proposta por
RODRIGO LÁZARO DE SOUZA NETO
, que deferiu o pedido do Agravado, para determinar que a Agravante adote as providências necessárias para garantir a cobertura integral da internação do Requerente, desde 09/11/2024, na Clínica GranJimmy Centro de Tratamento, localizada no Km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, CEP 78.195-000, CNPJ 37.919.455/0001-15, pelo período que for considerado necessário pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, sob pena de multa.

Alternativamente, restou facultado à Agravante indicar uma clínica credenciada próxima à residência do autor, desde que disponha de estrutura equivalente e ofereça o mesmo tratamento especializado necessário ao quadro clínico do requerente.

Inconformada, a Agravante aduz, em suma, a ausência de obrigação de custeio de tratamentos não previstos no rol taxativo da ANS, bem como alega necessidade de prova pericial.

Por fim, assevera que o tratamento deve ser realizado perante a rede credenciada, e, com isso, requer seja concedido efeito suspensivo ao Recurso.

No mérito, pelo provimento.

Preparo recolhido, conforme ID. 279302878.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 279310361.

Contrarrazões ID. 284740370, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1053478-57.2024.8.11.0041, que deferiu o pedido do Agravado, para determinar que a Agravante adote as providências necessárias para garantir a cobertura integral da internação do Requerente, desde 09/11/2024, na Clínica GranJimmy Centro de Tratamento, localizada no Km 58, Rodovia Emanuel Pinheiro, Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT, CEP 78.195-000, CNPJ 37.919.455/0001-15, pelo período que for considerado necessário pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, sob pena de multa.

Alternativamente, restou facultado à Agravante indicar uma clínica credenciada próxima à residência do autor, desde que disponha de estrutura equivalente e ofereça o mesmo tratamento especializado necessário ao quadro clínico do requerente.

Inconformada, a Agravante aduz, em suma, a ausência de obrigação de custeio de tratamentos não previstos no rol taxativo da ANS, bem como alega necessidade de prova pericial.

Por fim, assevera que o tratamento deve ser realizado perante a rede credenciada, e, com isso, requer o provimento do Recurso.

O Agravo não comporta provimento.

No caso em tela, ao exame da documentação acostada, verifica-se ser imprescindível a internação da parte autora com tratamento severo para lhe proporcionar o restabelecimento de sua saúde, vez acolhida na instituição de forma emergencial, em razão de eminente risco de morte, conforme se infere do laudo médico a seguir. Confira-se:

Assim, considerando que o Agravante deu entrada na GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO e que a Agravada não indicou outra clínica dentro da regionalidade contratual, esta deve custear a internação no centro de tratamento escolhido pelo autor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUIMÍCO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NO CUSTEIO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RISCO À VIDA E Á SAÚDE DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Ao médico que acompanha o caso incumbe decidir qual o procedimento mais adequado ao tratamento da patologia que acometa a autora, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

Cabia à operadora demonstrar que oferece clínica credenciada e especializada no tratamento eficaz da moléstia que acomete a beneficiária, dentro da área de abrangência do contrato firmado, porém não o fez.
(N.U 1020406-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ALCOOLISMO – NECESSIDADE COMPROVADA

– LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO – MANUTENÇÕ DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO

Uma vez, comprovadas a necessidade e a urgência da internação compulsória em favor do paciente, por meio de laudo circunstanciado, emitido por médico psiquiatra, tal providência deve ser realizada, conforme disposto no artigo 4o e art. 6o, da Lei 10.2016/2001.
(N.U 1012309-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025